Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-14.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A PARTE AUTORA NEGA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENDE QUE SEJA RECONHECIDA A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NO CASO EM TELA. CONTRATO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONTRATO ASSINADO APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR E DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte recorrente alega não possuir relação contratual com a instituição financeira ré.
2. De outro lado, a instituição financeira apresentou aos autos contrato formalizado, mediante assinatura da parte autora, com apresentação de documentos pessoais do autor e comprovante de residência – fatura de fornecimento de água para o mesmo endereço indicado na exordial.
3. Notável similitude das assinaturas. Ausência de necessidade de perícia grafotécnica.
4. Recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes.
5. Sentença mantida.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007942-14.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALTAIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 570.016.501-53 (RECORRENTE), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023